Tribunal: STJ
Processo: 0812885-15.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190334 - CE (2024/0461914-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ca470d5-645b-431a-9e73-43e46bd76066

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190334 - CE (2024/0461914-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. contra agravo interno julgado por esta Turma, quando do
julgamento de agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 1.820):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção
presentes nos autos, que não ficou demonstrada o conhecimento pela
beneficiária do plano de saúde, de doença preexistente a justificar a negativa
de cobertura de procedimento cirúrgico.
Documento eletrônico VDA48332924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:27
Código de Controle do Documento: 243fb440-e972-4f21-9067-302caac790cc

3. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demandaria o reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão,
porquanto persiste o vício de integração quanto à aplicação do art. 11 da Lei n. 9.656
/1998, no caso, bem como que apenas atendeu ao dispositivo legal, sendo desnecessário a
reexame da fatos e provas.
Impugnação às e-STJ fls. 1.846/1.852.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Com efeito, está expresso no acórdão recorrido que não há vício de
integração, uma vez que o Tribunal de origem asseverou que os documentos nos autos
não demonstram a existência de conhecimento da enfermidade ao tempo da adesão ao
plano de saúde a justificar a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, bem como
que a tese quanto à aplicação dos arts. 11 ou 12 da Lei n. 9.656/1998 e das penalidades
descritas na RN 124/2006 não foi suscitada quando da indicação de ofensa ao art. 1.022
do CPC, conforme se observa no seguinte trecho (e-STJ fl. 1.822/1.824):
No que se refere a alegação de que persiste o vício de integração, observa-se
que, nas razões do apelo nobre, a parte insurgente alegou ofensa ao art. 1.022,
II, do CPC, porque "O v. acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à
devida comprovação de que o procedimento requisitado pela beneficiária seria
para o tratamento de doença ou lesão preexistente à adesão do contrato"(e-STJ
fl. 1.713). E porque muito embora se entenda que o art. 11 da Lei dos Planos
de Saúde, tenha sido efetivamente enfrentado pelo v. acórdão embargado, não
houve menção expressa a tal dispositivo ou aprofundamento em sua temática
(e-STJ fls. 1.713/1.714).
Entretanto, o Tribunal de origem foi claro ao afirmar, com base nos
documentos presentes nos autos, que não foi demonstrada a existência de
doença preexistente ao momento da adesão ao plano de saúde a justificar a
negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, conforme se verifica no
seguinte trecho do acórdão integrativo (e-STJ fl. 1.696):
[...]
Cumpre ainda registrar, conforme já destacado na decisão agravada (e-STJ fl.
1.771), que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
Documento eletrônico VDA48332924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:27
Código de Controle do Documento: 243fb440-e972-4f21-9067-302caac790cc

necessariamente ausência de manifestação, não se podendo confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Relativamente à alegação de que não houve enfrentamento da tese de que
tanto a conduta do art. 11 da Lei n. 9.656/1998, com penalidade descrita no
art. 81 da RN ANS 124/2006, quanto o art. 12, II, da Lei n. 9.656/1998, com
penalidade descrita no art. 77 da RN ANS 124/2006, abarcam a mesma
conduta infracional, porém "a primeira é a mais específica e de penalidade
mais benéfica" (e-STJ fl. 1.795), verifica-se que a questão não foi suscitada
quando da indicação de ofensa do art. 1.022 do CPC, nas razões do apelo
nobre, configurando sua apresentação apenas no agravo interno, verdadeira
inovação recursal, ante a preclusão consumativa.
Da mesma forma, houve manifestação quanto ao dispositivo
apontado como contrariado, art. 11 da Lei n. 9.656/1998, considerando a argumentação
trazidas nas razões do recurso especial (e-STJ fl. 1.824/1.826):
No que diz respeito à possibilidade de afastamento do óbice sumular, melhor
sorte não socorre o agravante.
Isso porque, nas razões do recurso especial apontou negativa de vigência ao
art. 11 da Lei n. 9.656/1198, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.715/1.716):
21. Conforme se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, no trecho em
que cita a r. sentença de piso, a Recorrente foi penalizada com sanção
pecuniária por, supostamente, negar cobertura ao procedimento cirúrgico de
correção da "Síndrome do Túnel do Corpo", em evidente violação ao art. 11
da Lei no 9.656/1998. Veja-se trecho do voto em comento:
[...]
22. Dada a devida vênia, o v. Acórdão negou vigência ao elencado no preceito
legal, o qual traz o entendimento de que a obrigatoriedade de cobertura
para doenças e lesões preexistentes somente serão obrigatórias quando da
comunicação do beneficiário no momento da adesão contratual conforme
segue
:
ipsis litteris
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à
data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração
do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
23. No caso em questão, conforme já elucidado e comprovado em documento
colacionado nos autos originários, assim como requisita a Lei, a beneficiária
deixou de informar sua condição no momento da contratação do plano de
, mesmo que já tivesse a ciência de que, no mínimo, apresentava
saúde
sintomas atinentes à "Síndrome do Túnel do Carpo". Com isso, o
entendimento abarcado pelo Acórdão recorrido acaba por extrapolar as
previsões legais da Lei dos Planos de Saúde e seus normativos que
complementam e integram os preceitos legais da Lei no. 9.656/1998.
24. Desta feita, houve aplicação e interpretação pronunciada pelo Acórdão que
desatende a finalidade precípua do regramento legal. Essa interpretação é
perniciosa, pois permite que as Operadoras de Planos de Saúde sofram sanção
administrativa por atuar de acordo com regulamentação da própria ANS e de
Documento eletrônico VDA48332924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:27
Código de Controle do Documento: 243fb440-e972-4f21-9067-302caac790cc

acordo com o previsto em Lei, tornando-se uma extrema insegurança jurídica
e um erro clamoroso do Poder Judiciário.
25. É inconcebível que não haja coerência na aplicação das leis, criando-se
instabilidades que atravanquem o setor regulamentado pela ANS. A segurança
jurídica deve ser vangloriada precipuamente pelos nossos Tribunais
Superiores, favorecendo a tomada de decisões tenazes, fundamentadas e
abarcadas pelo genuíno intuito do legislador, não sendo admissível julgar uma
lide exacerbando-se dos limites impostos pelo princípio da legalidade e da
motivação.
26. Nessa perspectiva, a Agência não pode desconsiderar critérios definidos
por ela própria ou pela Lei para garantir a aplicação de penalidade
administrativa, assim como o Poder Judiciário não pode modificar, acrescentar
ou alterar a interpretação desejada inicialmente pelo legislador.
27. Desta feita, ante a evidente ofensa à Lei Federal, nos termos do art. 105,
inciso III, alínea "a", a reforma do acórdão é medida que se impõe, a fim de
que seja confirmada a sentença de primeira instância, anulando-se o crédito
contido Certidão de Dívida Ativa que consubstancia a execução embargada.
Com efeito, da simples leitura do trecho do acórdão integrativo já transcrito,
observa-se que a conclusão da Corte de origem está alicerçada nas
circunstâncias fáticas presentes nos autos, concluindo que não ficou
demonstrado o conhecimento prévio da beneficiária da existência de doença,
asseverando que os relatos dos sintomas condizentes com a enfermidade são
posteriores à celebração do negócio jurídico e que não há nenhuma
.
informação sobre o momento em que teria ocorrido a alegada fisioterapia
Assim, a alteração do julgado nos moldes pretendidos, importaria em reexame
dos elementos de convicção presentes nos autos, notadamente para se concluir
que ficou demonstrado o conhecimento pela beneficiária de sua enfermidade
em momento anterior à celebração do contrato de plano de saúde, o que é
. (Grifos
inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
acrescidos).
Em verdade, as omissões invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos

dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48332924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:27
Código de Controle do Documento: 243fb440-e972-4f21-9067-302caac790cc

2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.960.434/PR, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
).
15/12/2022
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48332924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:27
Código de Controle do Documento: 243fb440-e972-4f21-9067-302caac790cc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.190.334 / CE
Número Registro: 2024/0461914-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08128851520224058100 8128851520224058100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49656503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 7622023d-87ed-4f15-964b-12a861fee093

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: 7622023d-87ed-4f15-964b-12a861fee093